Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MULTIRREINCIDÊNCIA E COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular por ele recebido, uma vez que o bem havia sido adquirido em pagamento de aposta de jogo, além de não apresentar qualquer documento do bem ou da suposta origem, inviável a absolvição, bem como a desclassificação para a modalidade culposa.
3. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima legal.